Tribunal: TJPA
Processo: 0002102-66.2010.8.14.0070
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3551 - Extravio
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0002102-66.2010.8.14.0070

EMBARGANTE: LUIZ GONZAGA LEITE LOPES

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL. INTEGRAÇÃO DO JULGADO SEM EFEITO MODIFICATIVO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento à apelação criminal, para reduzir a pena imposta ao embargante para 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, pela prática do crime de violação de sigilo funcional, tipificado no art. 314 do Código Penal. O embargante alegou a existência de omissão no julgado, requerendo a devida integração do acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há omissão a ser sanada no acórdão recorrido, com ou sem efeito modificativo sobre o resultado do julgamento da apelação criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado apresenta omissão relevante, passível de correção por meio de Embargos de Declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

A integração do julgado não acarreta alteração do resultado anteriormente proclamado, pois a complementação não modifica a conclusão acerca da redução da pena.

Os Embargos de Declaração, ainda que acolhidos, não produzem efeito infringente, quando não há modificação do conteúdo decisório do acórdão originário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo.

Tese de julgamento
:

É cabível o acolhimento parcial de Embargos de Declaração, sem efeitos modificativos, quando presentes omissões no acórdão que não alteram o resultado do julgamento.

A mera integração do julgado, sem modificação do conteúdo decisório, não configura reformatio in pejus nem extrapola os limites da decisão anterior.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 314; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
EM ACOLHER PARCIALMENTE os Embargos de Declaração, tão somente para integrar o acórdão recorrido
, nos termos acima delineados,
SEM EFEITO MODIFICATIVO
, permanecendo incólume o resultado do julgamento que conheceu e deu parcial provimento à apelação criminal para reduzir a pena do embargante para 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 314 do Código Penal. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração Criminal opostos por Luiz Gonzaga Leite Lopes, por intermédio de seus patronos, em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Penal deste Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao Recurso de Apelação, apenas para modificar a pena imposta ao apelante para 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, além de 14 (quatorze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 314 do Código Penal (extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento público).

Em suas razões (IDs 10199964 e 10199965), a Defesa sustenta que o acórdão incorreu em omissão, alegando não ter o colegiado se manifestado sobre: (a) a eventual responsabilidade da prefeita sucessora pela guarda dos documentos públicos; (b) a inexistência de ação dolosa atribuível ao réu; (c) o excesso na dosimetria da pena; e (d) a unicidade da conduta, que, segundo a tese defensiva, não poderia ensejar múltiplas imputações.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos a fim de sanar as omissões apontadas, com eventual modificação do julgado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos declaratórios, afirmando que o acórdão recorrido se encontra devidamente fundamentado, não havendo qualquer obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada.

Destaca que as alegações da defesa visam, em verdade, à rediscussão do mérito da decisão, o que é inviável por meio dos embargos de declaração, que se destinam apenas a aclarar ou integrar o julgado quando presentes os vícios elencados no art. 619 do CPP. Conclui opinando pela rejeição do recurso, mantendo-se
in totum
o acórdão impugnado. (ID 29605519).

É o relatório.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

No mérito, verifico que, embora o acórdão recorrido não padeça de omissão relevante a ponto de modificar o resultado do julgamento, é necessário integrar a

fundamentação, nos termos do art. 619 do CPP, para esclarecer pontos suscitados pela Defesa, sem, contudo, alterar o desfecho da decisão.

II. MÉRITO

Da alegação de atipicidade da conduta

A Defesa sustenta a atipicidade da conduta, ao argumento de que os documentos (CRV e Apólice de Seguro Total) não estavam sob a guarda do Embargante no momento do suposto delito, uma vez que teriam sido recebidos pela Prefeitura na gestão sucessora, em 2009.

Entretanto, tal tese não prospera. Ainda que a emissão dos certificados de registro de veículos (CRVs), dos seguros totais e do laudo do INMETRO tenha ocorrido apenas durante a nova gestão municipal (2009), nenhum documento relativo ao Convênio nº 55616/2008, celebrado durante a gestão do Embargante, foi localizado na Prefeitura de Abaetetuba após o término de sua administração, nem mesmo as notas fiscais correspondentes aos veículos adquiridos, conforme explicitado na sentença de 1º grau.

Ademais, restou comprovado nos autos que o Embargante não realizou a prestação de contas do referido convênio em tempo hábil, vindo a protocolar as notas fiscais apenas no ano de 2009, quando já instauradas a ação de improbidade administrativa e a representação criminal. Tal conduta configura a sonegação de documentos públicos, incidindo na hipótese típica do art. 314 do Código Penal, razão pela qual deve ser responsabilizado pela prática delitiva.

Da alegação de existência de decisão judicial que reconhece a responsabilidade da gestão sucessora

A Defesa também invoca a existência de decisão judicial que teria reconhecido a responsabilidade da gestão subsequente, o que, a seu ver, afastaria a responsabilidade penal do Embargante.

Todavia, como destacado no tópico acima, a responsabilidade criminal reconhecida neste feito não se restringe à sonegação e/ou extravio do CRV e da Apólice de Seguro Total, mas abrange todos os documentos referentes ao Convênio nº 55616/2008, posto que, conforme apurado, nenhum documento foi encontrado na sede da Prefeitura de Abaetetuba quando da assunção da nova administração.

Assim, ainda que a gestão posterior tenha se omitido em regularizar a documentação, tal fato não exime a responsabilidade do Embargante, que, na qualidade de gestor do convênio, deveria ter assegurado a guarda e entrega de todos os documentos públicos ao final de seu mandato, nos termos da legislação de regência.

Da dosimetria da pena e fundamentação das circunstâncias judiciais

A Defesa também suscita omissão quanto à fundamentação da dosimetria da pena, especificamente no tocante às circunstâncias judiciais remanescentes, com destaque para a análise das “circunstâncias e consequências” do crime.

Ocorre que o acórdão foi expresso ao adotar as circunstâncias judiciais valoradas pelo magistrado de primeiro grau, divergindo apenas quanto à valoração dos antecedentes criminais, os quais foram reconhecidos como favoráveis ao réu.

Ressalta-se que a dosimetria da pena é guiada pelos princípios da individualização da pena, da razoabilidade e da proporcionalidade, cabendo ao julgador discricionariedade fundamentada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais, desde que com base em elementos concretos dos autos.

No caso, o voto condutor do acórdão entendeu idônea a fundamentação adotada pelo juízo
a quo
, que negativou as circunstâncias e as consequências do crime, considerando a gravidade da conduta de sonegar documentos públicos e o prejuízo institucional causado ao controle de recursos do convênio, fundamentos que foram expressamente reavaliados e mantidos pelo colegiado.

Assim, não há omissão a ser sanada neste ponto, mas apenas se reforça a fundamentação da pena-base aplicada, que se mostra proporcional e devidamente motivada nos termos do art. 59 do Código Penal.

Da unicidade da conduta e da alegada continuidade delitiva

Por fim, quanto à unicidade da conduta ou à alegada continuidade delitiva em relação aos demais processos penais listados pela Defesa ( 0001973-12.2010.8.14.0070, 0001975-11.2010.8.14.0070, 0002078-78.2010.8.14.0070, 0002079-73.2010.8.14.0070, 0002080-68.2010.8.14.0070, 0002101-60.2010.8.14.0070 e 0002102-55.2010.8.14.0070), constata-se que cada ação penal versa sobre convênio distinto, celebrado em contextos diversos, ainda que com o mesmo agente público e sob tipificações semelhantes.

Inexiste, portanto, identidade de objeto ou unidade de ação que permita reconhecer continuidade delitiva, conforme exige o art. 71 do Código Penal. A similitude das infrações, por decorrer de práticas administrativas reiteradas, não caracteriza crime único, pois cada convênio constitui relação jurídica autônoma, com documentação, valores e prestações de contas específicas.

Dessa forma, não procede a alegação de unicidade da conduta, permanecendo a individualização das ações penais e a autonomia das respectivas condenações.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração
, tão somente para
integrar o acórdão recorrido
, nos termos acima delineados,
SEM EFEITO MODIFICATIVO
, permanecendo incólume o resultado do julgamento que conheceu e deu parcial provimento à apelação criminal para reduzir a pena do embargante para 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 314 do Código Penal.

É como voto.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

JORGE LUIS LISBOA SANCHES

Desembargador

Belém, 04/12/2025